Tribunal: TJDFT
Processo: 0704045-02.2017.8.07.0014
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0704045-02.2017.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE MARCELINO DA SILVA APELADO: UNICA BRASILIA AUTOMOVEIS LTDA, JULIANA SOUZA BONFIM D E C I S Ã O Conclusos os autos, verifiquei que a Apelação foi instruída apenas com o comprovante de pagamento do preparo (ID 34268400), faltando a respectiva guia. Por meio de despacho (ID 34390557), intimei o Apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, juntasse a guia de recolhimento do preparo, sob consequência de deserção, nos termos do artigo 1.007, do CPC/15. Contudo, o prazo legal decorreu sem que o Recorrente cumprisse a determinação (ID 34802030). Assim, não preenchido tal requisito de admissibilidade, torna-se inviável o conhecimento do recurso em razão da irregularidade formal apontada. Ante o exposto, com fulcro no artigo 932, inciso III, do CPC/15 e artigo 87, inciso XVI, do Regimento Interno deste Tribunal, não conheço da Apelação (ID 34268399). Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa e arquivem-se. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator